Tribunal: TJDFT
Processo: 0754332-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, em face à decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que deferiu pedido de tutela provisória. Na origem, CELIO INACIO PINTO ajuizou ação cominatória, com pedido de antecipação da tutela, para restabelecer o contrato de plano de saúde coletivo firmado entre a agravante e MUNDO DAS LAJES FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, e do qual consta como beneficiário. Apesar de estar adimplente e no curso de tratamento de câncer, foi surpreendido com a notificação da operadora de que o contrato seria cancelado em 60 (sessenta) dias, sob a justificativa de encerramento das atividades em Brasília. Sustentou que tem direito à portabilidade a plano compatível com o atual, bem como que deve ser assegurada a continuidade do tratamento até a transferência para outra operadora. No entanto, a demandada não assegurou a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos. Requereu a tutela de urgência para assegurar “a imediata autorização ao Autor para que o mesmo continue fazendo seu tratamento de saúde ou se o plano não mais puder, que o mesmo faça a portabilidade do autor para outro plano compatível, pois devido a idade e quadro de saúde o autor não está conseguindo nenhum outro”. O juízo deferiu a tutela provisória para determinar que a operadora mantenha o autor vinculado ao plano de saúde, nas mesmas condições e sob pena de multa de R$5.000,00 até o limite de R$50.000,00. Nas razões recursais, a agravante alegou que, em razão do aumento de custos do setor, houve necessidade de cancelamento de todos os seus produtos de saúde na região. Dessa forma, teria notificado a empresa contratante com antecedência de sessenta dias e cancelado o contrato conforme prerrogativa legal. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a decisão agravada. Preparo regular sob ID 54651611. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela proposta por CELIO INACIO PINTO em desfavor de ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA. Narra a parte autora que mantém vínculo contratual com a Ré, visando a prestação de serviços médicos e hospitalares desde 23/03/2021 e que em junho de 2021 foi diagnosticado com um tumor maligno, tendo iniciado o tratamento. Ocorre que tomou conhecimento de que a ré teria rescindido unilateralmente o contrato, não mais atendendo em Brasília. Sustenta a ilegalidade da conduta da requerida e o direito de permanência no plano enquanto perdurar o tratamento ou na impossibilidade que possibilite a portabilidade do autor para outro plano compatível sem carência. É o relato necessário. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, verifico a presença dos requisitos supracitados. A documentação acostada à petição inicial demonstra a condição de beneficiário do plano de saúde na modalidade coletivo empresarial - ID. 178412396 Não se olvida o fato de que nos planos de saúde coletivo, não se aplicam as disposições da Lei no 9.656/98 que no seu parágrafo único do art. 13 proíbe a rescisão unilateral imotivada do plano privado de assistência à saúde exclusivamente a contratos individuais ou familiares por iniciativa da operadora. Por sua vez, a Resolução ANS 195/2009 previa no art. 17, parágrafo único, três requisitos para que operadora pode fazer a rescisão unilateral e imotivada do contrato coletivo, a saber: a) o contrato contenha cláusula expressa prevendo a possibilidade de rescisão unilateral; b) o contrato esteja em vigência por período de pelo menos 12 meses; c) haja a prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias. Ocorre que a Resolução ANS 195/2009 foi revogada em dezembro de 2022 pela Resolução ANS 557/2022 e o único artigo que dispõe sobre as possibilidades de Rescisão ou Suspensão é o art. 23 que tem a seguinte redação: “Art. 23. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.” Dessa forma, a resilição unilateral é possível desde que prevista contratualmente. Tanto é verdade, que o fundamento utilizado pela requerida foi justamente a cláusula 10.2 do contrato firmado entre as partes. Todavia, a referida cláusula também prevê a necessidade de comunicação por escrito, com 60 dias de antecedência, o que o autor afirma não ter sido observado, o que denota, neste juízo de cognição sumária, a irregularidade na denúncia imotivada do contrato. Acrescento que este Tribunal tem entendimentos no sentido de que enquanto perdurar tratamento de doença grave, o plano sequer pode promover a resilição unilateral do contrato, ainda mais por denúncia imotivada. Vejamos o seguinte precedente: (...) De toda forma, após a rescisão legítima do plano coletivo (o que não é o caso dos autos), a operadora deve disponibilizar plano individual ou familiar aos consumidores, nos mesmos moldes do plano coletivo anteriormente contratado, com o pagamento da contraprestação devida, nos moldes do art. 1o da Resolução no 19 do CONSU: “As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.” Por outro lado, a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que a operadora de plano de saúde não pode ser obrigada a oferecer plano individual a usuário de plano coletivo extinto se ela não disponibiliza no mercado tal tipo de plano. Nesses casos, como forma de não deixar o consumidor desamparado, o STJ compreende que os beneficiários de plano de saúde coletivo, após a resilição unilateral do contrato pela operadora, têm direito à portabilidade de carências ao contratar novo plano observado o prazo de permanência no anterior, sem o cumprimento de novos períodos de carência ou de cobertura parcial temporária e sem custo adicional pelo exercício do direito. Portanto, o usuário terá direito à portabilidade para outra operadora que oferecesse plano individual, sem cumprimento de carência. Ocorre que em consulta ao sítio eletrônico da própria UNIMED, constatei que esta comercializa planos individuais, não havendo, portanto, obstáculos para manutenção do autor em plano de saúde por ela operado. Vide &lt;https://www.centralnacionalunimed.com.br/nossos-planos&gt;. De toda forma, o autor noticia que está em tratamento de neoplasia estenosante de cólon, conforme relatório médico de ID. 178412402. Nesses casos de necessidade de continuidade de tratamento, o STJ no julgamento do Recurso Repetitivo – Tema 1082, fixou a seguinte tese: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. Ora, tal conclusão nitidamente está amparada na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, isso porque, o fim da cobertura não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade, como no caso do autor. Presente, portanto, a probabilidade do direito alegado. Por outro lado, o perigo de dano é ínsito à própria patologia e ao tratamento que vem sendo realizado. Por tal motivo, deve ser dada as condições necessárias para que o tratamento não seja descontinuado, sob pena de comprometer sua chance de cura ou agravamento da situação por ora estabilizada. No mais, caso o pedido não seja julgado procedente, há reversibilidade da medida, pois caberá à parte autora ressarcir a requerida de todas as despesas por ela suportadas, estando preenchidos, assim, todos os requisitos do art. 300 do CPC. Ante o exposto, presentes os pressupostos legais, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar à parte ré que restabeleça/mantenha o plano de saúde da parte autora, mantidas as mesmas condições de preço e cobertura em Brasília, enquanto perdurar o tratamento da patologia (espondiloartrite),em especial no Hospital Santa Lucia em Brasília/DF, no prazo de 72 horas a contar da intimação da presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 50.000,00. Caso não seja possível que possibilite a portabilidade para outro plano, mantidas as mesmas condições de preço e cobertura em Brasília. A manutenção do plano de saúde fica condicionada ao pagamento tempestivo das mensalidades devidas, por meio de boleto bancário a ser emitido pela parte requerida, também sob pena de multa já arbitrada.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Não se olvida acerca da possiblidade de rescisão unilateral e imotivada dos planos coletivos após um ano de vigência do contrato. Contudo, o caso ora delineado apresenta nuances que o diferem da regra geral e impede a denúncia e rescisão imotivada do negócio. Os planos de saúde classificam-se em individuais, familiares ou coletivos, havendo regramento próprio para cada uma das espécies. Quanto aos coletivos e sob a égide da Resolução Normativa 195/09, da ANS, a jurisprudência firmou entendimento de que seria possível a rescisão unilateral imotivada a partir de um ano da vigência do contrato e desde que a intenção tenha sido comunicada ao contratante com sessenta dias de antecedência e tenha sido disponibilizada a possibilidade de migração para planos individuais ou familiares sem necessidade de cumprimento de carência. Nesse sentido, era a previsão expressa do referido ato normativo: “Resolução Normativa 195/09 - ANS Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.” Entretanto, a presente situação comporta uma peculiaridade. O agravado tem diagnóstico de “adenocarcinoma de cólon” e já foi submetido a “metastasectomia hepática em junho/23”, mas necessita de exames “para definir indicação de ova metastasectomia hepática” (ID 178409844 na origem). O relatório médico apresentado também indica a necessidade de reinício de quimioterapia e eu não há previsão de “alta oncológica”, o que revela a urgência quanto ao prosseguimento do tratamento a que submetido (ID 178412395 na origem). De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que atendidas as condições mencionadas alhures, não se admite a rescisão unilateral de convênios coletivos de saúde quando paciente estiver internado ou em tratamento com quadro de urgência ou emergência. A propósito: “CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO. BENEFICIÁRIO EM ESTADO GRAVE DE SAÚDE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009). Nada obstante, no caso de usuário em estado de saúde grave, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual), deve-se aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença" (AgInt no AREsp 1.433.637/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/5/2019, DJe 23/5/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1290361/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 22/11/2019)” “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL. REALIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE TRATAMENTO MÉDICO GARANTIDOR DA SOBREVIVÊNCIA OU A MANUTENÇÃO DA INCOLUMIDADE FÍSICA DO BENEFICIÁRIO. ABUSIVIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência desta Corte considera abusiva a rescisão contratual de plano de saúde, por parte da operadora, independentemente do regime de contratação (individual ou coletivo), durante o período em que a parte segurada esteja submetida a tratamento médico de emergência ou de urgência garantidor da sua sobrevivência e/ou incolumidade física, em observância ao que estabelece o art. 35-C da Lei n. 9.656/1998. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 5. Agravo interno não provido, com imposição de multa (AgInt no REsp 1791755/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019)” A par disso, o termo final da avença deve ser excepcionalmente postergado para coincidir com a data da alta do paciente e superado o quadro de emergência ou urgência do seu tratamento médico, em respeito a função social do contrato e a proteção ao direito fundamental à vida e integridade física, salvo se assegurada a portabilidade a novo plano e nas mesmas condições. Por fim, a eficácia imediata da decisão vergastada atende ao primado da razoável duração do processo e não redundará em prejuízo às partes, uma vez que, após a dilação probatória, caberá ao juízo então decidir sobre a existência de justo motivo para a rescisão do contrato. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de dezembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46